Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750211-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP: Trata-se de Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Realizada penhora integral de valores (ID no 48318229), o executado interpôs agravo de instrumento (processo no 0726113-17.2019.8.07.0000), ao qual foi concedido efeito suspensivo. Na petição de ID no 60954099, o réu alega tratativas relativas a seguro fiança, desacompanhado da respectiva apólice. Julgamento do mérito do agravo de instrumento determinou a liberação dos valores bloqueados (ID no 67096093). Considerando a ausência de trânsito em julgado do referido recurso, este Juízo manteve o bloqueio. No agravo de instrumento no 0730529-91.2020.8.07.0000, determinou-se a liberação imediata dos valores (ID no 72538005), o que foi cumprido (ID no 72636392). O credor então requereu o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel constrito (ID no 73528487). Determinada a apresentação de certidão de ônus atualizada do imóvel, o exequente acosta aos autos documento em que consta certificação de protocolo de anotação relativo a compra e venda do imóvel (ID no 75315590), pedindo, em tutela provisória, a renovação da pesquisa de valores, bem como a imposição de sanções ao executado (ID no 75315588). É o relatório. Fundamento e decido. Considerando a manifestação do Tribunal de Justiça quanto aos valores bloqueados nos autos, necessário delinear os contornos do contexto fático em que proferidas. O acórdão proferido no agravo de instrumento no 0726113-17.2019.8.07.0000 fundamentou-se na inexistência de elemento que justificasse a substituição da penhora já realizada, conforme excerto ora colacionado: “Importa frisar que a preferência da constrição de ativos financeiros foi devidamente ponderada na decisão que deferiu a penhora do imóvel, de sorte que a questão foi revisitada depois de preclusa. É de se notar que não se trata de substituição de penhora, medida que o artigo 848 do Código de Processo Civil faculta ao exequente, mas de clara investida contra decisão preclusa. De fato, os fundamentos utilizados para a realização de bloqueio eletrônico de valores antes descartado não se enquadram em nenhuma das hipóteses que, segundo o referido dispositivo legal, autorizam a substituição da penhora.” (ID no 67096093, grifei). Já a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0730529-91.2020.8.07.0000 deferiu a liminar considerando a garantia da execução pela penhora. In verbis: “É de se consignar que o cumprimento de sentença está garantido por penhora de imóvel cujo valor assegura a satisfação do crédito da Agravada. Isto posto, defiro a liminar para liberar a quantia bloqueada junto ao Itaú Unibanco S.A. (R$ 964.763,03)”. (ID no 72538005, grifei). Ainda, em que pese a manifestação do executado em relação ao seguro fiança, não foi apresentada nos autos a respectiva apólice, de modo que não há falar em constituição da garantia. Em relação ao pedido de renovação da pesquisa de valores em sede de tutela provisória, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea. Conforme se verifica na certidão de ônus do imóvel (ID no 75315590), há certificação de protocolo para averbação de compra e venda na matrícula do bem, diga-se, oferecido à penhora pelo próprio executado. Alienado o bem constrito a terceiro e não tendo sido declarada sua ineficácia perante o credor, perde-se a garantia. Presente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. No que tange ao perigo de dano, entendo que a disposição do bem voluntariamente oferecido à penhora pode implicar a frustração da execução. Ainda, verifica-se a reversibilidade da medida, se o caso, após a manifestação do executado. Nesse contexto, diante de fato novo, qual seja a alienação do imóvel que garantia a execução, e inexistindo outra garantia nos autos, tenho que o acolhimento do pedido do credor não ofende as decisões proferidas em segunda instância. Por todo o exposto, defiro a tutela provisória de urgência cautelar e procedo à penhora eletrônica via SISBAJUD, o qual noticia o bloqueio de valores. Assim, declaro efetivado em penhora o bloqueio realizado e determino que, encerrado o prazo para manifestação da executada, seja promovida a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Ficam as partes intimadas, através dos seus patronos constituídos, acerca do bloqueio e da penhora realizados, bem como para manifestação no prazo comum de 15 dias, na forma dos artigos 525, § 11o, e 917, § 1o, do CPC. Suspendo, por ora, as determinações da decisão de ID no 73570564 quanto ao imóvel constrito. Procedo ao levantamento do sigilo inserido nos documentos de ID no 75315587, 75315588 e 75315590. I. A Agravante sustenta que o imóvel penhorado continua sendo de sua propriedade e que o compromisso de compra e venda celebrado com a empresa CINCOL foi o que gerou a comissão de corretagem que é objeto do cumprimento de sentença. Afirma que foi surpreendida com o bloqueio de ativos financeiros e que constrição de valores anterior foi desconstituída em sede de agravo de instrumento. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora de R$ 1.059.935,56, tendo em vista que o cumprimento de sentença está garantido pela penhora do imóvel e que o dinheiro constitui capital de giro. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 21615248). É o breve relatório. Decido. Não há dúvida de que o imóvel foi objeto de hipoteca judiciária por iniciativa da Agravada e que esta conhecia a sua situação jurídica ao tempo da penhora. Todavia, não pode ser desconsiderado o fato objetivo de que, ao tempo da penhora, o imóvel estava alienado à empresa CINCOL IV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, cujo título de aquisição pode ser levado a registro no fólio real a qualquer tempo. O imóvel presume-se de propriedade da Agravante porque o título translativo ainda não foi levado a registro, consoante a inteligência do artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, porém é induvidosa a existência do negócio jurídico de alienação que, a toda evidência, compromete a idoneidade da constrição. O fato de eventualmente ter sido cancelada a prenotação não elide a existência do negócio jurídico por meio do qual o imóvel foi alienado antes da penhora, valendo enfatizar que o cancelamento não impede nova apresentação, prenotação e, por conseguinte, registro do título translativo. Sob essa perspectiva não se pode reconhecer a probabilidade do direito da Agravante de insistir na manutenção da penhora de imóvel que só permanece no seu patrimônio por conta da falta da formação do registro do título translativo. A alegação de que o dinheiro bloqueado representa capital de giro ou faturamento não foi submetida ao juízo e por isso não pode ser conhecida no plano recursal, sob pena de supressão de instância. Aliás, sempre que se torna indisponível dinheiro depositado em instituição financeira, cabe ao executado, na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, invocar perante o juízo da execução alguma hipótese de impenhorabilidade. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator